Tribunal: TJBA
Processo: 0410889-76.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0410889-76.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARDIO PULMONAR DA BAHIA S.A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, RENATO CARVALHO FACCIOLLA, VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS, LARISSA PRAXEDES COIMBRA, JOAO CARLOS VIEIRA DA SILVA TELLES, LEONARDO DIAS DA SILVA TELLES

APELADO: URANIA GUANAES GOMES LOPO

Advogado(s)
:
LAIS BORGES PEIXINHO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE HOME CARE. PACIENTE PORTADORA DE DPOC
(DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA)
GRAVE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES NA CADEIA DE CONSUMO. INTELIGÊNCIA DO ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR A INTERNAÇÃO DA PACIENTE NO HOSPITAL ATÉ A AUTORIZAÇÃO DO HOME CARE PELO PLANO DE SAÚDE. PRESERVAÇÃO DA VIDA E DIGNIDADE HUMANA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DO PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE TÃO SOMENTE PARA DELIMITAR O ÔNUS SUCUMBENCIAL AO PLANO DE SAÚDE.

1.
A controvérsia recursal cinge-se à alegação da apelante de que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que apenas prestou serviços médico-hospitalares à paciente, não fornecendo diretamente o serviço de home care objeto da lide. Sustenta a recorrente que sua inclusão no polo passivo seria indevida, uma vez que não possui qualquer relação com a negativa de cobertura do tratamento domiciliar, cuja responsabilidade seria exclusiva do plano de saúde. Adicionalmente, insurge-se contra a condenação solidária aos ônus sucumbenciais, alegando que não deu causa ao litígio.

2.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Como prestadora de serviços médico-hospitalares, a apelante integra a cadeia de fornecimento de serviços de saúde à consumidora, não podendo se eximir de sua responsabilidade quando se configura lesão aos direitos do consumidor.

3.
A tese da apelante de que "apenas prestou serviços hospitalares" revela visão estreita de sua responsabilidade na cadeia de saúde. Uma vez assumindo o tratamento da paciente portadora de DPOC grave, a instituição hospitalar assumiu o dever ético e legal de não interromper o atendimento até que haja alternativa adequada, não podendo simplesmente transferir integralmente a responsabilidade ao plano de saúde quando este nega cobertura.

4.
Com efeito, o reconhecimento da ilegitimidade passiva implicaria em grave desamparo da consumidora, que se encontraria em verdadeiro "limbo jurídico" entre o hospital que se exime e o plano que nega cobertura. Tal interpretação contrariaria frontalmente os princípios fundamentais do CDC de proteção da parte vulnerável e os valores constitucionais que protegem a vida e a dignidade humana.

5.
Contudo, no que tange aos ônus sucumbenciais, impõe-se a aplicação do princípio da causalidade. Analisando-se a origem da lide, verifica-se que a demanda judicial decorreu exclusivamente da negativa injustificada do plano de saúde em autorizar o tratamento de home care prescrito à paciente. Foi essa recusa que motivou o ajuizamento da ação e trouxe a necessidade de intervenção judicial para garantir direito líquido e certo da consumidora.

6.
Nesse contexto, aplicando-se o princípio da causalidade, consagrado na jurisprudência e na doutrina, as custas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados exclusivamente pelo plano de saúde, verdadeiro responsável pela origem do litígio.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA TÃO SOMENTE PARA IMPUTAR À OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE O ÔNUS SUCUMBENCIAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0410889-76.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante CÁRDIO PULMONAR DA BAHIA S.A. e como apelado URANIA GUANAES GOMES LOPO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
dar parcial provimento ao presente recurso
, nos termos do voto da relatora.